Tribunal: TJSP
Processo: 0006793-93.2014.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandato – Reparação de danos – Alegação de pedido formulado pelo patrono de forma equivocada perante o INSS, a gerar prejuízos financeiros - Sentença de procedência, em parte – Inconformismo dos réus – Cabimento – Prescrição - Pedido formulado pelo antigo patrono no ano de 2000, com acolhimento da demanda e condenação do INSS a pagar um salário mínimo de benefício -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandato – Reparação de danos – Alegação de pedido formulado pelo patrono de forma equivocada perante o INSS, a gerar prejuízos financeiros - Sentença de procedência, em parte – Inconformismo dos réus – Cabimento – Prescrição - Pedido formulado pelo antigo patrono no ano de 2000, com acolhimento da demanda e condenação do INSS a pagar um salário mínimo de benefício - Pretensão posterior junto ao INSS para obter diferença, ao argumento de ter direito ao salário integral, formulado no ano de 2003 - Sentença de improcedência que reconheceu expressamente que a parte autora tinha ciência do valor pago desde a implantação do benefício e fez pedido certo - Demanda ajuizada em 2014 - Prescrição para reclamar pela má prestação de serviço iniciada com a ciência do fato - Benefício cessado de qualquer forma em 2010 – Prescrição trienal reconhecida – Dano moral – Ainda que se considere o prazo decenal, indiscutível a ciência desde o ano de 2003 - Prazo superado - Prescrição reconhecida - Sentença modificada para julgar improcedente a demanda, em face da prescrição – Recurso provido.